Tribunal: TCU
Processo: 017.878/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11985/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto: 1. Processo TC- Processo 017.878/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Acelio Barrios Rodrigues (XXX.355.189-XX); Anderson Panasiuk (XXX.097.550-XX); Cleci de Fátima Fontoura Brugo (XXX.933.820-XX); Edineia Dorneles Oss Emer (XXX.079.900-XX); Edson Luis Gaier (XXX.815.010-XX); Grazieli dos Santos Falkembach (XXX.450.320-XX); Guadalupe Paula de Bona Klanovicz (XXX.728.540-XX); Lua Bruski Feier (XXX.001.280-XX); Onira Prates de David (XXX.260.110-XX); Tiago Peixoto de Oliveira (XXX.155.508-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.